Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738461-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a regularidade dos títulos que instruíram a execução. 1.1. Em suas razões, o embargante reitera o pedido inicial indicando suposta iliquidez do título, encargos abusivos, ausência de assinatura de testemunhas e falta de planilha discriminativa. Impugnou ainda a avaliação dos bens penhorados e defendeu que a demanda deveria ser apreciada a luz do código de defesa do consumidor. 2. O CDC é inaplicável ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, o que afasta a incidência das normas consumeristas a hipótese dos autos. 2.1. Precedente: “A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não se aplicam as disposições da legislação consumerista, uma vez que a empresa tomadora do financiamento não se utiliza do montante como destinatária final, tal como previsto no art. 2o, do CDC.” (20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016). 3. No caso, a execução ora embargada baseia-se em 2 (duas) cédulas de crédito bancário emitida nominalmente em favor do embargante e por ele subscrito. 3.1. A primeira fora firmada no valor de R$ 90.000,00, a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas, com vencimento em 11/01/2021. A segunda, no valor de R$ 40.000,00, a ser quitada por antecipação de recebíveis, com vencimento em 20/01/2019. 3.2. As planilhas descritivas com a evolução do débito e dos pagamentos realizados estão juntadas aos autos, tendo o valor da dívida atualizado na forma como previamente definido pelos juros e encargos contratados pelas partes. 3.3. Deste modo, não prospera a alegação do apelante quanto a suposta iliquidez do título, tampouco inexigibilidade da dívida, haja vista que as cédulas de crédito que embasam a execução atendem aos critérios definidos pela legislação específica, dispensando a necessidade de o documento particular estar assinado pelo devedor e duas testemunhas, conforme previso no art. 784, II, do CPC. 4. No que se refere aos encargos contratuais, cabe esclarecer que os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004. 4.1. Além disso, ambos os contratos foram firmados no ano de 2018 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 4.2. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 4.3. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 5. Os bens penhorados foram avaliados pelo oficial de justiça com base em tabela de preço do próprio fornecedor, considerando peças novas, conforme se verifica do auto de penhora e avaliação. 5.1. Diante da presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, caberia à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo padece de vício, não obstante inexiste nos autos outros orçamentos que pudessem indicar erro na avaliação, motivo pelo qual prevalecer o valor definido no feito. 6. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 917, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 28, § 2o, inciso I, da Lei 10.931/2004; e 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de nulidade por deficiência na fundamentação. Aduz que não foi demonstrada a distinção ou a superação do entendimento firmado na jurisprudência invocada quanto à aplicabilidade do CDC. Aponta omissão quanto à análise dos pedidos recursais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF n.o 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 917, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 28, § 2o, inciso I, da Lei 10.931/2004; e 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional.” (AREsp 1015156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF n.o 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010